Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713131-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEREIRA BRINGEL FILHO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E S P A C H O ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no escopo de obter o sobrestamento temporário da venda do imóvel penhorado até o julgamento final dos Embargos à Execução no 0705444-08.2017.8.07.0001. O feito permaneceu paralisado por força da Decisão de ID 17317455. Assim, manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente recurso, considerando o julgamento final da Apelação interposta nos Embargos à Execução no 0705444-08.2017.8.07.0001. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator